Tribunal: STF
Processo: ARE 1450435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO EM ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 273, § 1º E § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03) - APELAÇÃO MINISTERIAL BUSCANDO A APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL E DEFENSÓRIO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 386, I OU VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS. 



    PRELIMINAR - NULIDADE - ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGADA ILICITUDE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA. 



    DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO EM ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - LAUDOS PERICIAIS QUE BEM EXPLICITARAM A PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE DA ANVISA - DEPÓSITO EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO REGULAMENTAR - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    POSSE DE MUNIÇÕES - CRIME TAMBÉM BEM CONFIGURADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODERIA SER RECONHECIDA - DELITO DE PERIGO ABSTRATO, QUE NÃO EXIGE O RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A SUA CONSUMAÇÃO, PRESUMINDO-SE ABSOLUTO RISCO À COLETIVIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PENAS - APLICAÇÃO DAQUELAS PREVISTAS PARA O ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, UMA VEZ QUE DECLARADO DESPROPORCIONAL O PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 273 DO CP - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL - PRECEDENTES - PENAS CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES ACIMA DO MÍNIMO BEM JUSTIFICADAS - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS, ALÉM DE INEXISTENTE PREVISÃO LEGAL PARA O DELITO AQUI APURADO - PRECEDENTES - CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS - REGIME FECHADO PARA O CRIME APENADO COM RECLUSÃO E ABERTO PARA O CRIME APENADO COM DETENÇÃO MANTIDOS - SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU “SURSIS” DESCABIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 280, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 280: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente